Tribunal: TJMT
Processo: 0003710-20.2006.8.11.0007
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003710-20.2006.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOZIVANI BRANDELERO - CPF: 650.405.111-91 (APELANTE), WELLISON BASTOS MOL - CPF: 811.531.396-34 (ADVOGADO), CELIO ANTUNES DE ARAUJO - CPF: 474.408.051-00 (ADVOGADO), ANNA LAIS PACHECO GABRIEL - CPF: 023.877.531-35 (ADVOGADO), Maria da Rocha Secco (APELADO), SANDRO NASSER SICUTO - CPF: 345.773.511-53 (ADVOGADO), NILTON NUNES GABRIEL - CPF: 654.817.479-87 (ADVOGADO), ADRIANA SECCO DA ROCHA - CPF: 930.097.399-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ELOISA SECCO - CPF: 016.723.389-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE MARIA DA ROCHA SECCO - CPF: 696.038.719-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MORTE DA PARTE EXECUTADA. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. INTIMAÇÃO REGULAR PARA PAGAMENTO. INÉRCIA DAS HERDEIRAS. AUSÊNCIA DE ABANDONO DA CAUSA PELA EXEQUENTE. EXTINÇÃO PREMATURA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação

cível

interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença com fundamento
no art. 485, III
,

do
CPC, sob a
justificativa
de
abandono
da causa pela
parte

exequente
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
questão

em

discussão

consiste

em
saber se
houve
, de
fato
,
abandono
processual
por

parte
da
exequente
,
ou
se o
andamento
do
feito

encontrava
-se

suspenso

ou

dependente
de
impulso

oficial
,
após
a regular
habilitação
das
herdeiras
da
executada

falecida
.

II. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Constatada
a regular
habilitação
das
herdeiras
da
parte

executada
, com
determinação
judicial
expressa
no
sentido
de que,
em

caso
de
não

pagamento
da
dívida
,
os
autos
deveriam

retornar

conclusos
para
penhora
dos bens
herdados
.

4.

No
caso

concreto
,
não

restou

configurado
o
abandono
da causa, pois
a

exequente

promoveu

tempestivamente

os

atos
e
diligências
que
lhe

incumbiam
, tendo
requerido
a
habilitação
das
herdeiras
,
juntado

os

documentos

necessários
e
pleiteado
a
penhora
dos bens
herdados
.
Os

atos

subsequentes
—
intimação
das
herdeiras
e,
em

caso
de
inércia

destas
,
retorno
dos autos
conclusos
para
penhora
—
eram
de
atribuição

exclusiva
da
Secretaria
e do
juízo
.

5.

A
decisão
que

determinou

a

intimação

pessoal
da
parte

exequente
, via AR, para que, no
prazo
de
cinco

dias
,
promovesse
o
prosseguimento
do
feito
, sob
pena
de
extinção

nos

termos
do art. 485, III, do CPC
,
foi

exarada
antes
mesmo
do
cumprimento
da
determinação
anterior, que previa
a

intimação
das
herdeiras
para o
pagamento
da
dívida
.

6.

A
intimação
do
exequente

foi

infrutífera
, com o AR
devolvido

sem

cumprimento

em
15/09/2023,
ao

passo
que as
intimações
das
herdeiras

somente

foram

efetivadas

em
27/09/2023. Assim,
ao
tempo
em
que
foi

determinada

a

intimação
da
exequente
para
dar

andamento

ao

feito
,
sequer

havia

transcorrido
o
prazo
legal
conferido

às

herdeiras
para o
adimplemento
da
dívida
.

7.

Portanto
,
a

extinção
do
feito
com base no art. 485, III, do CPC,
revela
-se
indevida
,
por

ausência
de
inércia
da
exequente
,
sendo

certo
que
o

impulso
processual posterior à
habilitação

cabia

ao

juízo
. A
sentença

impugnada

contrariou
a
própria

lógica
processual
fixada

na

decisão
anterior, que
condicionava
o
retorno
dos autos à
conclusão
para a
penhora
da
herança

deixada
pela
executada
e
já

partilhada
entre as
herdeiras
, ante
à
ausência
de
pagamento

pelas

herdeiras
, o que
foi

devidamente

certificado

nos
autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso

provido para anular a sentença de extinção e determinar o prosseguimento da execução
.

Tese
de
julgamento
:

1.
Não
configura

abandono
da causa
a

ausência
de
atos
da
parte

exequente

quando
o
feito

encontra
-se

na

dependência
de
providências

a cargo

exclusivo
da
Secretaria

ou
do
juízo
,
especialmente

após
a
prática
regular dos
atos
que
lhe

competiam
.

Dispositivos

relevantes

citados
:

CPC, 485, III
.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL 0003710-20.2006.8.11.0007

OZIVANI BRANDELERO X ESPÓLIO DE MARIA DA ROCHA SECCO

RELATÓRIO

Eminentes
pares:

Trata
-se de
Recurso
de
Apelação

Cível
,
interposto

por
JOZIVANI BRANDELERO, com o
fito
de
reformar
a
sentença
que,
nos
autos do
Cumprimento
de
Sentença
(
Processo
no 0003710-20.2006.8.11.0007),
em
face de MARIA DA ROCHA SECCO,
extinguiu
o
feito
com base no art. 485, III, do CPC, sob
fundamento
de
abandono
da causa (Id. no 288489940).

A
parte

apelante

alega
que a
sentença
que
extinguiu
o
processo

por

abandono

foi

equivocada
, pois
não

houve

inércia
de
sua

parte
.

Sustenta que informou o falecimento da executada e requereu a habilitação das herdeiras
, as quais
foram

devidamente

intimadas
para
pagamento
da
dívida
.

Afirma
que as
intimações

foram

expedidas
e
recebidas
, mas as
herdeiras

não

quitaram
o
débito
.

Argumenta que a
determinação
para
dar

prosseguimento

ao

feito

foi

devidamente

cumprida
e que eventual
responsabilidade
pela
prática
de
atos

processuais
,
como
as
intimações
, era da
Secretaria
.

Destaca
que,
conforme

já

determinado

nos
autos,
diante
da
ausência
de
pagamento
, o
processo

deveria

ter

prosseguido
com a
penhora
dos bens
herdados

pelas

sucessoras
, no
entanto
, o
juízo
de
primeiro

grau

proferiu

sentença
de
extinção
,
imputando

injustamente
o
abandono

ao

exequente
.

Diante
disso
,
requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar
o regular
prosseguimento
da
execução
, com a
penhora
da
herança

deixada
pela
executada
.

Contrarrazões

pelo

desprovimento
do
recurso
.

É o
relatório
.

V O T O R E L A T O R

Eminentes
pares:

O
presente

recurso

submete
à
apreciação
a
controvérsia

sobre

a

existência
,
ou

não
, de
abandono
da causa pela
parte

exequente
,
a

ensejar

a

extinção
do
cumprimento
de
sentença

nos

termos
do art. 485, III
,

do
CPC.

Como
relatado
,
na

origem
,
trata
-se de
cumprimento
de
sentença

ajuizado

por
JOZIVANI BRANDELERO
em
face de MARIA DA ROCHA SECCO. Com o
falecimento
da
executada
,
o
exequente

peticionou

nos

autos

solicitando

a
habilitação
das
herdeiras
ADRIANA SECCO e ELOISA SECCO
,
com
pedido
de
penhora
dos bens
partilhados

(Id.
no

288489926
)
.

O
juízo

deferiu
o
pedido
de
habilitação
,
conforme

decisão
de Id. no 288489931, que
assim

dispôs
:

“
Considerando
a
informação

constante
dos autos de que
a

executada
MARIA DA ROCHA SECCO
faleceu
(ID90227799), INDEFIRO,
por

ora
, o
pleito
de
penhora
de bens e DETERMINO
seja

procedida a regularizar a relação processual, promovendo a devida

habilitação
das
herdeiras
ADRIANA SECCO e ELOISA SECCO,
nos

termos
dos
artigos
110, 796 e 779,
inciso
II,
todos
do CPC.
Após
,
proceda
-se
a

intimação
das
herdeiras

habilitadas
, para, no
prazo
de 15 (quinze)
dias
,
adimplirem
a
dívida

constante

nos
autos.
Decorrido
o
prazo
,
caso
a
dívida

não

tenha

sido

quitada
,
voltem
-me
conclusos
para a
penhora
da
herança

deixada
pela
executada
e
já

partilhada
entre as
herdeiras
.”
-
grifei

Entretanto
, antes
mesmo
de
cumprida

a

ordem
de
intimação
das
herdeiras

conforme

determinação
da
decisão
retro
mencionada
,
foi

proferida
nova
decisão
(Id. no 288489932),
em
23/08/2023,
determinando
a
intimação

pessoal
da
parte

exequente
, via AR, para que, no
prazo
de
cinco

dias
,
desse

prosseguimento

ao

feito
, sob
pena
de
extinção

por

abandono
,
nos

termos
do art. 485, III, do CPC.

A
referida

intimação

pessoal
da
exequente

restou

infrutífera
, com o AR
devolvido

sem

cumprimento

em
15/09/2023
e,
somente

em
27/09/2023,
foram

efetivadas
as
intimações
das
herdeiras
,
conforme
Ids.
no
288489937 e 288489938.
Após o decurso do prazo legal sem o pagamento da dívida
,
sobreveio
a
certidão
de
decurso
de
prazo
,

lavrada

em
26/11/2023 (Id.
no
288489939).

Como se
vê
,
ao
tempo da
intimação

pessoal
da
exequente
,
sequer

havia

transcorrido
o
prazo
legal
conferido

às

herdeiras
para o
adimplemento
da
obrigação
.
Ademais
, o
comando

fixado

pelo

juízo

na

decisão
de Id.
no
288489931 previa
expressamente
que,
caso
a
dívida

não
fosse
quitada
,
os
autos
deveriam

retornar

conclusos
para
realização
da
penhora
, o que
não

foi

observado
.

Portanto
,
a

extinção
do
feito
, sob
a

alegação
de
abandono
da
exequente
,
mostra
-se
manifestamente

indevida
,
uma

vez
que
não

restou

configurada

sua

inércia
. Pelo
contrário
, a
parte

exequente

impulsionou

regularmente
o
feito

até
o
limite
de
sua

responsabilidade
processual,
cabendo

ao

juízo
e à
Secretaria
a
continuidade
da
tramitação
.

Com
essas

considerações
,
DOU PROVIMENTO

ao

recurso de apelação para anular a sentença e determinar
o regular
prosseguimento
da
execução
.

É
como

voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025